Tribunal: TJES
Processo: 0000894-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-61.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES ALEXEI GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
D
ECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE
CON
C
URSO DE AGENTES
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – DOSIMETRIA –
AFASTAR REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E DESP
ROVIDO
S
.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 3. Ademais, descabida a alegação da defensiva de que o reconhecimento do acusado seria nulo, pois teria sido procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, eis que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024)
”. 4. Mostra-se impossível o decote da majorante do concurso de pessoas, eis que a prova amealhada comprova que o crime de roubo foi praticado em comunhão de desígnios por 02 (dois) agentes. 5. Restando demonstrado que o apelante cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, evidente o descabimento do pleito defensivo de afastamento da agravante da reincidência, bem como, a prejudicialidade do pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo que a pena reste em patamar abaixo do mínimo legal, diante da correta compensação entre as referidas circunstâncias atenuante e agravante. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000894-61.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES ALEXEI GOMES, VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
CHARLES ALEXEI GOMES
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Serra (fls. 210/212 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6986519).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 6986519
)
, em resumo, narra o seguinte:

[...] que no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 11h:00min, na Rod BR 101, bairro Boa Vista II, município de Serra/ES, os ora denunciados
CHARLES ALEXEI
G
OMES e VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, conscientes e voluntariamente,
subtraíram
, mediante concurso de agentes, utilizando-se de 01 (um) simulacro de arma de fogo como instrumento de grave ameaça e violência psicológica, 01 (um) aparelho celular da marca XIAOMI, modelo REDMI, de propriedade da vítima
Hémilie Trites da Vitória Santos
(
vide Boletim Unificado às fls. 28/31, Auto de Apreensão às f
l
s. 15, e Auto de Reconhecimento de Pessoa à f
l
. 19
).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, os denunciados
CHARLES ALEXEI GOMES e VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, em comunhão de designos, previamente estabelecido, visando a prática de crimes, adentraram em um ônibus, no qual a citada vítima se encontrava, ocasião em que, portando 01 (uma) simulacro de arma de fogo, apresentaram o referido instrumento de coação à citada vítima que, diante da emprego de grave ameaça e violência psicológica, não viu outra alternativa senão entregar o seu aparelho celular aos assaltantes.

Na data dos fatos, a vítima Hémille Trites da Vitória Santos se encontrava no interior de um coletivo, onde também estavam os denunciados, sendo que, no momento em que ela se preparou para descer do referido ônibus em frente ao Vitória Apart Hospital, fora surpreendida por dois indivíduos (posteriormente identificados como
Charles e Valdeir
) que saltaram daquele veículo na frente dela, sendo que, ato contínuo, tendo o denunciado
CHARLES
obstruido sua passagem, impedindo a vítima de saltar.

No momento em que a vítima ficou imóvel na escada de saída do coletivo, o referido elemento (posteriormente identificado como
CHARLES
), apontou, em direção à cabeça dela, um simulacro arma de fogo, anunciando o assalto, deixando a vítima em estado de choque, momento esse em que ela entregou, ao outro assaltante (o denunciado
Valdeir
), o seu aparelho celular Xiaomi modelo Redmi.

Após a consumação do roubo, o elemento que portava o simulacro de arma de fogo acabou deixando cair tal objeto no chão, fato esse visualizado pelos transeuntes do local, motivando, com isso, que os populares se reunissem para deter os indivíduos, que fugiram do local visando escapar dos mesmos.

Consta nos autos que os dois elementos foram alcançados e detidos por populares, sendo que, no momento em que ocorreu a aglomeração em volta deles, uma viatura da Guarda Municipal que passava nos arredores visualizou a situação em que ambos encontravam-se após o cometimento do assalto e, uma vez identificados, fora procedida a revista pessoal, sendo localizado o aparelho celular da vítima.

A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os denunciados no momento da prisão em flagrante, tendo ratificado sua versão em sede policial, onde foi colocada em sala própria para identificar o denunciado CHARLES, confirmando se tratar do elemento que utilizou da arma de fogo para coagi-la a entregar seu aparelho celular.

Por todo o exposto, por ocasião do flagrante delito, foram recolhidos o aparelho celular da vítima e o simulacro de arma de fogo utilizado pelos denunciados durante a subtração daquele, tendo ambos sido reconhecidos categoricamente pela vítima em esfera policial e, após a instrução do inquérito policial ouvidas as partes em esfera policial, com a correlata produção de provas, restou demonstradas autorias e materialidade nos elementos coligidos em anexo.

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, os denunciados CHARLES ALEXEI GOMES e VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS encontrar-se incursos no crime definido no
art. 157,
§ 2º,
inciso
II,
do Código Penal
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 1ª Vara Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
CHARLES ALEXEI GOMES
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa de
CHARLES ALEXEI GOMES
requer o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, mesmo que a pena reste em patamar abaixo do mínimo legal. Por fim, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal.

Já a defesa de
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, em suas razões recursais, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, diante da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, eis que procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, postula o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Formulário de Cadeia de Custódia – Geral de fls. 12/16, do Auto de Apreensão de fl. 18, do Boletim Unificado de fls. 31/34 e do Laudo Pericial de Exame de Arma de fls. 85/90, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6986519), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pela vítima.

Nessa quadra, destaco que a vítima Hémilie Trites da Vitória Santos, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fls. 20/21 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6986519), narrou com detalhes os fatos ocorridos na ocasião, vindo a afirmar que o roubo teria sido praticado por duas pessoas, e com a utilização de uma arma de fogo, tendo reconhecido os responsáveis pelo crime, ainda no local da ocorrência,
in verbis
:

[...]: Que a declarante relata; que hoje estava a caminho de seu trabalho no ônibus do Transcol da Linha 509; Que trabalha no Vitoria Apart Hospital;
Que no momento em que a declarante ia descer do ônibus no ponto do Vitoria Apart Hospital, outros dois indivíduos que estavam sentados no coletivo também desceram na sua frente; Que no momento em que tais indivíduos desceram do ônibus, um deles se virou e sem deixar que a declarante descesse o último degrau do coletivo, o mesmo veio a lhe apontar uma arma anunciando o assalto; Que após anunciar o assalto o indivíduo que portava a arma disse para a declarante lhe entregar o celular; Que a declarante ficou em estado de choque e entregou ao outro assaltante, que não estava com a arma, o seu celular da Marca Xiami modelo Redmi 9A
; Que após isso a declarante viu a arma do assaltante cair no chão e pessoas gritando pega ladrão;
Que os assaltantes correram e populares foram atrás deles
; Que a declarante ficou muito nervosa e foi para seu local de trabalho;
Que enquanto estava em seu trabalho chorando a declarante recebeu a notícia de que os assaltantes haviam sido presos
;
Que foi até próximo do Supermercado São José que fica em frente ao Vitoria Apart Hospital onde avistou pessoas em v
o
lta dois indivíduos e Guardas Municipais
; Que o celular da declarante havia sido recuperado;
Que a declarante afirmou para os Guardas Muni
ci
pais, sem sobra de dúvidas, ter reconhecido os abordados como sendo os mesm
o
s que lhe roubaram o celular no dia de hoje
; Que veio a esta Delegacia onde foi colocada em sala própria onde identificou o nacional CHARLES ALEXEI GOMES como sendo um dos assaltantes; Que a declarante ainda relata que CHARLES era o assaltante que portava arma no momento do assalto [...].

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual constante na certidão do id 5537209), a referida vítima confirmou o teor das suas declarações, voltando a afirmar que o crime teria sido praticado pelas pessoas de
CHARLES ALEXEI GOMES
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
.

Por ser oportuno, procedo a reprodução da transcrição procedida pela magistrada sentenciante:

Destaca-se o depoimento da vítima
HEMILLE TRITES DA VITORIA SANTOS
, de fl.194: “
Que eu estava indo para o trabalho,
pequei o ônibus e quando eu fui descer do ônibus, dois indivíduos me abordaram, e o rapaz que tinha uma tatuagem de ‘lágrima’ no olho apontou a arma para mim e pegou meu celular
; que depois que os populares e a policia detiveram os indivíduos, eu fiz o reconhecimento dos rapazes; que recuperei meu celular; que
no reconhecimento dos rapazes, eu reconheci os dois indivíduos que me abordaram; que o Charles quem deu a voz de roubo, e que ele pegou o celular e repassou para o seu comparsa
; que eu trabalhava no hospital Apart e que depois do assalto eu entrei em choque e fiquei chorando; que eu vi os dois invidíduos juntos dentro do ônibus; que depois que eles me roubaram, eles atravessaram a rua correndo e que foram abordados por populares ao lado do supermercado São José
”.

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, reforçando as declarações da vítima, verifica-se os depoimentos dos Guardas Municipais Luiz Claudio Gomes e Luciano de Souza Paula Chabude, em sede investigativa (fls. 08/09 e 10/11, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5537209), que restaram confirmadas em juízo (arquivo audiovisual constante na certidão do id 5537209), informando que chegaram ao local dos fatos momentos após populares conseguirem deter as pessoas de
CHARLES ALEXEI GOMES
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, e que com eles foram arrecadados o celular da vítima e o simulacro de arma de fogo utilizado.

Registro, ainda, que ambos os guardas afirmaram que a vítima Hémilie Trites da Vitória Santos reconheceu os acusados como sendo as pessoas que, no momento em que tentava descer do ônibus, subtraíram o seu aparelho telefônico.

Assim, tenho por descabida a alegação da defesa de
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
de que o reconhecimento de seu assistido teria ocorrido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, isso porque o ora apelante fora detido em flagrante por populares logo após o cometimento do crime.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, demonstrou que seria desnecessário realizar o reconhecimento pessoal, haja vista as outras provas presentes nos autos, de maneira que a reversão do julgado esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Acertada a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF, haja vista que a demasiada importância dada ao reconhecimento pessoal pela defesa produz razões dissociadas daquelas presentes no acórdão impugnado para a condenação, diante da desconsideração de elemento de prova idôneo relativo à prisão em flagrante na posse dos objetos, 15 minutos depois do evento crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024).

Ademais, conforme já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes.

Assim, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
participou do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado. Por ser oportuno, transcrevo o seguinte julgado em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. ARTIGO 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. Preliminar de nulidade do reconhecimento por ausência dos requisitos do art. 226, do CPP. Afastada. Reconhecimento feito pela vítima em via pública, logo após o crime, confirmada em juízo. Absolvição por insuficiência probatória incabível. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão. Crime praticado com violência e grave ameaça. Dosimetria. Penas bem aplicadas no caso, de acordo com sistema trifásico. Inadmissibilidade da isenção ou de redução da sanção pecuniária imposta, cujo cômputo seguiu os mesmos critérios. Da corporal. Regime fechado, o único recomendado à espécie. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Afastada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso. (TJSP; ACr 1532345-37.2023.8.26.0228; Ac. 17854707; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. João Augusto Garcia; Julg. 30/04/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2944).

Prosseguindo, as defesas de
CHARLES ALEXEI GOMES
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
postulam o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal.

Desde já, adianto-me em dizer que não merece prosperar tal arguição.

Isso porque, conforme já delineado, a vítima fora enfática, nas duas oportunidades em que fora ouvida, que a subtração do seu aparelho de telefone celular foi efetuada pelas pessoas de
CHARLES ALEXEI GOMES
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
.

Portanto, evidenciado está pela prova testemunhal que o crime em apreciação foi cometido em comunhão de desígnios, portanto, não há que se falar em de decote da causa de aumento constante no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Recurso do acusado. Conjunto probatório que fornece certeza da autoria e materialidade delitivas. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais que descreveram com clareza a dinâmica dos fatos. Concurso de agentes também confirmado pela palavra da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais que avistaram o crime. [...]. (TJSP; ACr 1522533-68.2023.8.26.0228; Ac. 17885545; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 13/05/2024; DJESP 16/05/2024; Pág. 1832).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO FORMAL. LESÃO AO BEM JURÍDICO. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE CORRETA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. AUMENTO AGRAVANTE REMANESCENTE. FRAÇÃO DE 1/6. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. I. Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para o crime de roubo simples quando o acervo probatório demonstra que o réu e sua comparsa praticaram o delito com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, na medida em que decidiram juntos pela prática do crime e desempenharam papéis essenciais para a consumação do roubo, comprovando-se a coautoria. II. Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. [...]. (TJDF; APR 07090.27-79.2023.8.07.0004; 185.5962; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 02/05/2024; Publ. PJe 14/05/2024).

Na sequência,
passo à análise do
pleito referente à

necessidade de
afastamento da agravante da reincidência
.

De acordo com a defesa de
CHARLES ALEXEI GOMES
,
apesar d
e
a magistrada sentenciante ter reconhecido a sua condição de reincidente, tal situação teria ocorrido de forma indevida, eis que o assentamento utilizado teria transitado em julgado
em data posterior aos fatos apurados nesta ação penal
.

Para tanto, alega que “
[...] o único processo que o recorrente responde que contem trânsito em julgado é o processo de
n
º
0013453-55.2019.8.08.0048, entretanto seu trânsito em julgado se deu em 0110412022, ou seja
com data posterior aos fatos apurados neste processo.
”,
e que “
Como se depreende da leitura da peça inicial, o
fato narrado na denúncia ocorreu em 26 de janeiro de 2022, ou seja antes trânsito em julgado.
”.

Analisando os autos, verifico que a reincidência do ora apelante restou reconhecida em função da condenação nos autos da Ação Penal nº 0018918-79.2018.8.08.0048, e que, de acordo com simples consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça, é possível observar que o mesmo transitou em julgado em 21 de janeiro de 2021.

Por ser oportuno, rememoro que o crime sob apuração na presente ação penal ocorreu em 26 de janeiro de 2022.

Assim, restando demonstrado que o ora apelante
CHARLES ALEXEI GOMES
cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, evidente o descabimento do pleito defensivo de
afastamento da agravante da reincidência

e, consequentemente, a prejudicialidade do pleito de
aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria,
mesmo que
a pena
reste em patamar
abaixo do mínimo legal,
diante da correta compensação entre as referidas circunstâncias atenuante e agravante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação interposto
s
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao
s
mesmo
s
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)